Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700783-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MENDONCA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, em prazo não superior a 10 (dez) dias, a cirurgia uretroplastia heterogênea, nos termos da prescrição médica apresentada. O agravante sustentou que comprovou nos autos o perigo de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, por meio dos relatórios médicos anexados, que destacam as repercussões negativas do longo tempo de espera para a sua saúde e bem-estar se permanecer sem o tratamento médico, assim como a probabilidade de direito, por ser tratamento incorporado nos atos normativos do SUS. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta o agravante a realização procedimento cirúrgico uretroplastia heterogênea, no prazo máximo de 10 (dez) dias. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). Verifico que consta dos autos documento que informa a inserção da solicitação médica no sistema SISREG III para o procedimento “CE- URETROPLASTIA HETEROGENEA”, em 23/04/2024, sob a classificação de risco vermelho – emergência - prioridade zero (ID 69735664, p. 39). O único relatório médico acostado aos autos, datado de 11/03/2025, atestou que o uso da sonda de cistoctomia progressivamente lesa a bexiga (ID 69735664, p. 26). No entanto, não constou no referido relatório médico maiores esclarecimentos quanto à situação clínica da paciente, tampouco atestou que a não realização imediata do procedimento cirúrgico represente risco à vida do agravante ou tenha o potencial de comprometer a segurança e a eficácia do tratamento de saúde do recorrente. O ofício de no 225/2025, datado de 17/02/2025, informou que há 291 solicitações pendentes, sendo 42 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 173 com classificação AMARELO - prioridade 1; 73 com classificação VERDE - prioridade 2; e 3 com classificação AZUL - prioridade 3 (ID 69735664, p. 36). Nesse quadro, apesar do delicado quadro de saúde do agravante e da necessidade de realização da cirurgia solicitada, atualmente estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade do agravante inseridas no mês de janeiro de 2024, de modo que não guarda razoabilidade a determinação de preterimento dos demais pacientes para fins de reposicionamento do agravante para o primeiro lugar da fila, restando comprometida a tutela de urgência requerida, especialmente em sede de cognição sumária. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos, sendo que, eventual alteração do quadro de saúde que possa levar à conclusão diversa poderá ser noticiado nos autos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 14 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora